Tribunal: STF
Processo: ARE 1368072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ANUIDADES. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais de Pernambuco - CORE/PE em face de sentença que extinguiu a execução fiscal, decretando prescritas as anuidades relativas aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, além de registrar a impossibilidade de continuidade da tramitação em relação à anuidade de 2014, por ausência de pressuposto legal de ajuizamento. Sem condenação em honorários em razão da não citação da parte executada.



    2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inexistência de prescrição. Aduz que, em relação à anuidade de 2010 (a mais antiga cobrada), o prazo para inscrição em dívida ativa se iniciou em 01/01/2011 e terminou em 01/01/2016, tendo a inscrição sido realizada em 30/11/2015, ou seja, dentro do prazo legal (art. 173, inciso I, do CTN). Alega que a constituição definitiva das anuidades de 2010 a 2014 ocorreu em 30/11/2015 (início do prazo prescricional).



    3. Trata-se de execução fiscal promovida pelo CORE/PE em 03/06/2020 para cobrar anuidades referentes aos exercícios de 2010 a 2014, no montante de R$ 4.461,47 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos).



    4. Na prescrição das anuidades, deve-se levar em consideração que o vencimento ocorre no dia 31 de março de cada ano, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei 4.886/65.



    5. Apesar das alegações do apelante, observa-se que as anuidades relativas a 2010 a 2014 foram atingidas pela prescrição, já que o feito foi ajuizado somente em 03/06/2020. No entanto, como o juiz monocrático apenas reconheceu a prescrição em relação às anuidades de 2010 a 2013, há de se manter tal entendimento, evitando-se a reformatio in pejus.



    6. Apelação improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente